Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO CARACTERIZAM EM SI MESMOS ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a distinção entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil.

II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.

III. Os fatos objetivos do encerramento da atividade empresarial, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis, sem o elemento subjetivo da intenção de lesar credores ou a promiscuidade patrimonial entre empresa e sócios, não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil.

IV. Desvio de finalidade e confusão patrimonial não são conceitos abstratos nos quais podem ser enquadrados indícios de irregularidade na dissolução da sociedade empresária, de maneira a reclamar a comprovação de atos e fatos concretos do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária.

V. Contrasta com a inteligência dos artigos 49-A e 50 do Código Civil o entendimento de que o insucesso empresarial possibilita de per si a responsabilização patrimonial de sócios e administradores.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.